Tribunal: STF
Processo: HC 239054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSA FIXAÇÃO APENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 18.3.2024, por Antonio Fernandes Ruiz Filho e Letícia Mendes Rodrigues, advogados, em benefício de Mohamad Hussein Mourad, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.9.2020, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Caetano do Sul/SP (Ação Penal n. 0002168-70.2016.8.26.0565) às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.176/1991 (crime contra a ordem econômica). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nas modalidades prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que à época dos fatos, o acusado era proprietário e administrador do ‘Auto Posto Primeiro Diamante Ltda.’, conforme documentos a fls. 82/89. 



    No dia dos fatos, após a comunicação da venda de combustível com adulteração das bombas, funcionários do Instituto de Pesos e Medidas dos Estado de São Paulo (IPEM) dirigiram-se até o referido estabelecimento, ocasião em que, através das devidas medições, constataram irregularidades em duas bombas de combustível.



    Durante os testes, constatou-se em um dos bicos de abastecimento uma diferença de 0,860 ml e no outro a alteração de 0,220 ml, sendo que o tolerável para 20 litros era de 0,100 ml (0,5%), conforme Portaria Inmetro nº 181, de 26 de março de 2015 
(fls. 46/48). 



    Assim, apreendidas e posteriormente periciadas, as placas de circuito das bombas de combustível revelaram a existência de microcontroladores, responsáveis pela alteração da contagem dos pulsos eletrônicos e consequente adulteração nas medidas de combustíveis. 



    Assim agindo, o acusado revendia Gasolina e Álcool Etílico em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, visto que as bombas de combustível do seu estabelecimento apresentavam irregularidades quanto à quantidade de fornecimento e com vazão real menor do que a registrada, levando consumidores ao erro” (fls. 1-2, 
e-doc. 12). 



    3. Em 8.4.2021, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, “para, mantida a condenação, afastar a pena de multa, bem como, mantida a substituição por penas restritivas, manter a imposição de apenas prestação de serviços à comunidade, em razão da pena carcerária aplicada“ (fl. 1, e-doc. 14). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – Crimes contra a ordem econômica – Artigo 1º, inciso I, da Lei 8.172/91. 



    1. PRELIMINAR – Alegação de cerceamento de defesa – Indeferimento de memoriais por escrito – Ausência de prejuízo à defesa – Observado o princípio da oralidade – PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. MÉRITO – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Laudo pericial atestando a fraude – Palavra dos policiais – Validade – Testemunhas fiscais do IPEM relataram de que forma realizaram a medição – ademais, os atos foram relatos por mídia jornalística, demonstrando transparência – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Pena Dosimetria – Pena fixada no mínimo legal – Todavia, de rigor o afastamento da pena de multa, eis que não cominada ao tipo, e a imposição de apenas uma pena restritiva – APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 14).



    Em 14.6.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela defesa, somente “para justificar a não substituição da sanção por apenas uma pena de multa, sem qualquer reflexo na reprimenda” (fl. 1, e-doc. 14). 



    4. A defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 6.12.2021, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi ratificada pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 27.9.2022, negou provimento ao agravo interno da defesa. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP. Em 30.5.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 20.6.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte estadual, em razão da pena aplicada, corrigiu um equívoco na substituição da reprimenda, de modo que afastou a prestação pecuniária e manteve tão somente a prestação de serviços à comunidade. 



    2. A despeito de, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal ter agregado fundamentação para justificar a não aplicação de uma pena única de multa, não há falar-se em reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada em relação a que lhe foi aplicada em primeiro grau. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados, em 15.8.2023. Na sequência, interpôs recurso extraordinário. Em 28.9.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à suscitada ofensa ao 
inc. IX do art. 93 da Constituição da República e não admitiu o recurso, em relação às demais alegações, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, foi ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal, que, em 12.12.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. 



    A parte da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto de Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.484.541/SP, distribuído para minha relatoria em 20.3.2024. 



    6. O acórdão da Sexta Turma do Superior de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “no caso concreto, à vista de que o Juiz da causa não fez a opção correta entre as possíveis penas substitutivas, o ponto acabou insolúvel, equiparável à ausência de julgamento sobre o tema perante a primeira instância de jurisdição. Nessas circunstâncias, o Tribunal de Justiça jamais poderia substituir-se ao juízo natural da causa e, em seu lugar, decidir pela pena mais grave entre aquelas possíveis para a situação concreta, quanto mais se não houve recurso da acusação, de modo a contrariar o artigo 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus, já que, no caso, a fixação da pena pelo juiz de piso não foi válida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescentam que, “ao julgar os Embargos opostos, mais uma vez o Tribunal de Justiça de São Paulo suprimiu a instância originária para decidir algo que não foi objeto da sentença recorrida e nem do inconformismo manifestado pelo Paciente (ocorreu o trânsito em julgado para a acusação), de tal maneira a aprimorar a indesejável reformatio in pejus, em julgamento ultra petita, pois foi além de declarar a escolha inválida pelo Juiz sentenciante” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “ao confirmar a condenação, o Tribunal de Justiça estava impedido de escolher, por livre iniciativa, a sanção ‘mais adequada’ à sua própria percepção sobre o mérito da causa, e ainda, em sede de Embargos de Declaração, aliar argumentos à guisa de fundamentação para complementar o acórdão que julgou a Apelação da defesa, assim sacramentando pena além do mínimo, cuja fixação é inaceitável ante as circunstâncias do caso concreto, e também do direito, lembrando, ainda, que o juiz de piso não fundamentou a sua escolha em substituição à pena corporal, como era exigido (art. 93, IX, da CF)” 
(fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a multa era a única sanção possível para a manutenção da condenação pelo órgão de apelação, uma vez que o juiz singular, por equívoco, deixou de optar entre as duas possibilidades legalmente oferecidas: multa ou uma única pena restritiva de direitos – nunca duas restritivas, como acabou fazendo, sem insurgência da acusação. Ao assim agir, o julgamento confrontou determinação expressa do artigo 617 do Código de Processo Penal, que impede o agravamento da pena, quando o recurso é exclusivamente da defesa” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Afirmam que, “existindo duas possibilidades de sanções substitutivas, entre elas a multa, e não havendo o legislador definido claramente os critérios a serem adotados, a escolha, apesar de discricionária, não dispensa, ademais, fundamentação de modo individualizado (art. 59 do CP), em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao princípio do livre convencimento motivado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “para a condenação do Paciente proferida pelo Juízo de primeiro grau foram consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano, para uma pena máxima de 5 anos), o que implicava a imposição da multa substitutiva como consectário lógico, e não de pena mais grave, consistente na prestação de serviços à comunidade, que deveria ser precedida da fundamentação adequada na primeira instância – o que não ocorreu” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defendem que, como “ordem natural que determina que a fixação da pena caminhe da sanção menos grave para as mais severas, se o Paciente tinha direito subjetivo à substituição da sua pena corpórea por multa ou por uma pena restritiva de direitos, cabia ao Juiz sentenciante a livre escolha motivada, o que, no caso, não se materializou na sentença (em razão da fixação equivocada), assim impossibilitando que posteriormente, e em grau de recurso (apenas da defesa), a escolha recaísse sobre sanção mais gravosa entre aquelas possíveis de serem aplicadas, como decidiu o Tribunal estadual” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “diante das circunstâncias concretas – quais sejam, falta de escolha pelo juiz sentenciante da pena adequada e devidamente fundamentada, e condições pessoais do sentenciado favoráveis para obter a pena mais leve que seria indicada na espécie, e, ainda, não havendo recurso da acusação, a Turma Julgadora não poderia impor pena mais gravosa que a multa, sob pena de substituir-se ao juiz natural da causa. E, ainda, sob o pretexto de consertar a falha fixação da pena imposta pela sentença, praticar indesejável reformatio in pejus, haja vista ser a multa a pena menos severa, não sendo permitido, na fase recursal, prescindir-se dela pela escolha de pena mais onerosa entre as possibilidades existentes e juridicamente possíveis no momento da condenação na primeira instância” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Por estas razões, os Impetrantes aguardam pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que o v. acórdão do Tribunal de São Paulo, depois mantido pela Corte Superior seja finalmente cassado, aplicando-se, em favor do Paciente, apenas a pena de multa em substituição à pena privativa de liberdade decorrente da condenação, com o fim de sanar evidente constrangimento ilegal” 
(fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    Anote-se que o processo em análise não cuida de prisão do paciente, mas de pretensa substituição de pena restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. 



    8. Em 8.4.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a pena de multa imposta e manter a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Silmar Fernandes: 



    “Em relação à pena carcerária, anoto que foi fixada de acordo com o princípio da legalidade, e pautada por critérios de razoabilidade, não ensejando qualquer reparo, restando imposto ao réu a reprimenda de 1 (um) ano de detenção. 



    Por outro lado, assiste razão a d. defesa quanto ao requerimento do afastamento da sanção de multa. 



    Isso porque, o delito do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.176/91 comina a pena de detenção de um a cinco anos, não prevendo a punição por multa. 



    Quanto ao regime prisional, foi fixado o regime aberto, com acerto. 



    Por fim, presentes os requisitos, agiu corretamente o MM. Magistrado em aplicar a substituição. 



    Todavia, assiste razão a d. defesa nesse ponto, eis que conforme artigo 44, § 2º, do Código Penal: ‘Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos’. 



    Sendo assim, tendo em vista a pena aplicada, de rigor manutenção de apenas uma pena restritiva de direitos, e dessa forma afasto a prestação pecuniária e mantenho a prestação de serviços à comunidade” (fls. 22-23, e-doc. 14).



    9. No julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa, o Tribunal paulista acolheu parcialmente o recurso, apenas para justificar a substituição da pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, nestes termos: 



    “Por outro lado, em relação ao ‘2º Ponto Embargado’, acolho os embargos defensivos, sem qualquer alteração na reprimenda. 



    Isso porque, o v. Acórdão apenas afastou a aplicação da pena de multa, eis que não cominada ao tipo, bem como afastou a prestação pecuniária imposta juntamente à sanção restritiva de direitos, mantendo esta última somente, sem que restasse exposto o motivo de não aplicação de uma pena única de multa. 



    Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos decorre de mandamento legal, tratando esta última de verdadeira pena, resposta aflitiva imposta pelo Estado ao causador de um mal social, reconhecida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). Assim, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, como no caso em testilha, compete ao julgador a eleição da sanção alternativa que mais se adeque ao caso concreto. 



    E, no caso concreto, em se tratando da fixação da pena em 1 (um) ano de detenção, bem como diante da natureza do delito, 
mostra-se insuficiente à imposição de tão somente uma pena de multa. Ressalta-se que o delito praticado pelo acusado causou prejuízo a um número incontável de clientes; sendo assim, observado, sempre, o princípio da suficiência da pena, conclui-se que não faz jus à substituição da restritiva de direitos por multa” (fls. 7-8, e-doc. 16).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz pela qual mantida a negativa de fixação da pena restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária. Quanto à alegação de reformatio in pejus, o Relator assentou: 



    “A proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do favor rei (LOZZI, Gilberto. Favor rei e processo penal e. Milano, Giuffre, 1968, p.115), traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo acusado, se agrave a situação do recorrente, em relação à decisão impugnada, aceita pelo acusador. Proíbe-se, outrossim, a reformatio in pejus indireta, para impedir que, nos casos em que a decisão impugnada pelo acusado é anulada pelo Tribunal, a nova decisão venha a ser mais gravosa aos interesses da defesa. Esse princípio, no Brasil, embora seja positivado no art. 617 do CPP, não encontra previsão constitucional. 



    Destarte, a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o julgador, para dizer o direito – exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio – encontre fundamentos e motivação devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da pena imposta na origem. 



    No caso, a Corte estadual, em razão da pena aplicada, corrigiu um equívoco na substituição da reprimenda, de modo que afastou a prestação pecuniária e manteve tão somente a prestação de serviços à comunidade. 



    Ainda que, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal tenha agregado fundamentação para justificar a não aplicação de uma pena única de multa, não há falar-se em reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada em relação a que lhe foi aplicada em primeiro grau. 



    A propósito: (...)” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    11. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de constrangimento ilegal no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois, na análise do caso, o Tribunal de origem motivou a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, considerando-a mais adequada que a prestação pecuniária, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC n. 180.393, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 98.995, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2010).



    Confiram-se também as decisões por mim proferidas no RHC 
n. 209.600/SC, DJe 14.12.2021, no RHC n. 199.161/SC, DJe 22.4.2021, e no HC n. 193.167/SC, DJe 17.11.2020. 



    12. Como realçado no acórdão impugnado, “não há falar-se em reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada em relação a que lhe foi aplicada em primeiro grau” (fl. 1, e-doc. 4). 



    13. Nesse ponto, o acórdão impugnado também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC 
n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (…)



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora